Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-29.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000969-29.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), VANDECI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.981.241-20 (IMPETRANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (IMPETRADO), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios
.

Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido.

2. Ordem concedida.

3
.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

n.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000969-29.2024.8.11.9005

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Impetrante
:
VANDECI RODRIGUES DOS SANTOS

Autoridade

Coatora
:
JUIZ DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANDECI RODRIGUES DOS SANTOS
, devidamente qualificad
o
na inicial, impetrou o presente
Mandado de Segurança
em face de ato judicial praticado pelo
JUIZ DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
. Sustentou que: a) é pessoa de baixa renda e não possui condições de arcar com as custas processuais; e b) o indeferimento da benesse da gratuidade ocorreu de forma indevida. Em vista disso, em caráter liminar, requereu seja determinada a suspensão da ação principal (autos no 1076529-57.2023.8.11.0001), até o julgamento do
mandamus
impetrado.

A liminar foi
deferida,
nos termos da decisão prolatada no ID 216671177/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 219762199
/PJe2
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Isso

porque
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com a
juntada
da
declaração
de
hipossuficiência
(ID 137058609/PJe1),
bem

como

através
do
comprovante
de
rendimento

previdenciário
mensal no valor de R$1.412,00 (ID 154671782,
pág
. 7 dos autos 1076529-57.2023.8.11.0001), o que
confirma

sua

impossibilidade
de
custear
as
custas

processuais
,
sem

prejuízo
de
seu

sustento
.

Portanto
,
os

benefícios

da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
concedo a segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida
no ID 216671177
/PJe2
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Intime-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024